Tribunal: TJMT
Processo: 1044869-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044869-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON MARTINS PEIXOTO - CPF: 315.791.911-34 (APELADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), OURO NEGRO REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 24.733.248/0001-20 (APELANTE), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1044869-95.2018.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCED
Ê
NCIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA REPRESENTADA – ART.
27
, “J”, DA LEI No 4886/95 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ART. 34 DA MESMA NORMA – AVISO PRÉVIO DEVIDO – COMISSÕES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA –
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovada a
relação jurídica entre as partes
que evidencia
a existência do contrato
de representação comercial, ainda que na modalidade verbal, rescindida a pedido da representada, a
denúncia do contrato atrai a incidência do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato
“fora dos casos previstos no art. 35
”, o representante comercial faz jus à indenização não inferior a
“1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”
, além de que o autor
representante
f
az jus ao aviso prévio previsto no artigo 34 da lei n. 4.886/65.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1044869-95.2018.8.11.0041

APELANTE: OURO NEGRO REPRESENTACOES LTDA - ME

APELADO: MILTON MARTINS PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
OURO NEGRO REPRESENTAÇÕES LTDA-ME,
contra sentença que julgou procedente
a Ação de Indenização ajuizada por
Milton Martins Peixoto,
para condenar a requerida apelante ao pagamento de
R$83.353,81
, corrigidos pelo IPCA/IBGE, a partir de outubro 2018, a título
de indenização de 1/12 das comissões auferidas em
razão
do contrato de representação processual, bem assim de
R$5.33
9,54
, a título de pré-aviso de 1/3 das comissões, nos três
meses anteriores à rescisão.

De início, pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, argumenta que o pedido de Indenização se assenta na Lei 4.88
6/65, frente ao contrato de
representação
comercial firmado entre as partes, no qual o apelado iniciou as atividades em
06-6-2003 e dispensado em dezembro de 2016.

Reclama que a sentença entendeu que não há
comprovação
de que o apelado
requereu
a rescisão contratual. Contudo, assegura que
em dezembro de 2016, o apelado solicitou “seu acerto” e informou que não mais trabalharia como preposto da reclamada e simplesmente deixou de trabalhar, de modo que
a
ruptura contratual partiu do
autor apelado e não da apelante
.

Argumenta que o pedido de rescisão se deu de forma verbal

pelo apelado que

não provou que a rescisão tenha se dado a pedido da recorrente.

Defende que o depoimento do Sr. Silvio se deu na qualidade de informante
, além de que a prova por ouvir dizer não tem qualquer valoração, porque afinal, sobre o fato, nada sabe, apenas se limita a repetir o que ouviu
.

Pondera que se foi o apelado quem pediu a rescisão do contrato de representação comercial
,
inclusive sem ter dado aviso prévio de, no mínimo de 30 dias,
é indevida a indenização de 1/12 avos e aviso prévio previstos no
s
artigo
s

27, alínea “j” e § 3o,
e
art. 34, ambos da Lei no 4.886/65
.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação indenizatória ajuizada pelo a
pelado.

Nas contrarrazões, o apelado Milton Martins Peixoto
pede o
des
provimento do recurso

(id
164311688)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1044869-95.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente Ação de Indenização oriunda de Contrato de Representação Comercial firmada entre o autor
Milton Martins Peixoto
e a ora apelante
OURO NEGRO REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.

De início, concede-se os benefícios da assistência judiciária em favor da apelante, porquanto comprovou por meio de documentos que faz jus ao benefício (id
166504666 a 166504670).

No caso
,
o
autor/apelad
o
celebrou contrato de representação comercial com a
requerida
, no ano de 200
3
, o qual
per
d
urou até janeiro de 2017
,
cujo objeto foi a comercialização dos produtos da empresa
OTTO BAUMGART
INDÚSTRIAS
E COMÉRCIO S.A.

O ponto central da controvérsia está em saber
acerca da comprovação de que a requerida apelante foi quem
requereu e comunicou, verbalmente, a

rescisão do
referido
contrato de representação comercial
.

A relação jurídica em questão rege-se pela Lei no 4.886/1965, cuida-se de contrato típico, admitido tanto na forma escrita, como na verbal.

Como bem ponderou a sentença, em casos como o que se apresenta, máxime por se tratar de contrato verbal de representação comercial, a posição do autor apelado, se qu
alifica como a parte vulnerável (hipossuficiente) da relação e, por isso, entende-se que andou bem em aplica
r, por analogia, o disposto na Súmula 212, do TST, ao presente caso.

Corrobora o entendimento do STJ, no
AREsp
1.811.296/RJ, relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 19
-
5
-
2022, no sentido de que a Lei no 4.886/1965 visou
“
preservar a isonomia material entre as contratantes por meio da compensação das desvantagens naturalmente existentes no contrato de representação comercial,

institui formas de tratamento protetivo à parte considerada mais

vulnerável

na relação contratual,

isto é, a representante
.
”

Neste cenário, em que pese os argumentos da recorrente, efetivamente n
ão há
como acolher a tese de que foi o autor apelado quem
rescidiu
o contrato e “simplesmente deixou de trabalhar”, bem assim não provou
qualquer das hipóteses previstas no art. 35, da Lei no 4.886/65
,
de justo motivo
, que pudessem corroborar
o término da relação contratual
a pedido do autor.

No ponto, necessário destacar o entendimento da sentença acerca da prova oral produzida:

“
Ao contrário, ainda que seja um mero informante, o Sr. Silvio Luiz da Silva Gonçalves acenou favoravelmente à tese da inicial, quanto à inexistência de rescisão contratual a pedido da parte autora. Sendo assim, seja pelo
princípio da continuidade da relação jurídica
(que perdurou por mais de dez anos), seja pela oitiva colhida nos autos, a rescisão contratual ocorreu por iniciativa da ré.
”
(grifei)

Destaca-se que muito embora a apelante insistir que o depoimento do informante Silvio não teria valor probatório, porquanto apenas “ouviu dizer”, lado outro, deixou de
apresentar qualquer contraprova que pudesse
descontituir

todo o conjunto de provas produzido pelo apelado, que, frisa-se, não se limita ao depoimento do Sr. Silvio.

Logo, não há como reconhecer a tese da apelante de que foi o apelado o responsável pelo rompimento da relação jurídica de representação comercial firmada entre as partes.

Do exposto, se a apelante não fez prova que o contrato de representação foi rescindido por iniciativa do Apelado - a se considerar que era seu referido ônus -
, a sentença recorrida deu correta solução jurídica à questão cont
rovertida.

Em conclusão, a
denúncia do contrato por inciativa da requerida, atrai a incidência do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato
“fora dos casos previstos no art. 35”
, o representante comercial faz jus à indenização não inferior a

“1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESILIÇÃO POR PARTE DA REPRESENTADA - DESÍDIA DO REPRESENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO REPRESENTANTE NO VALOR DE 1/12 DO TOTAL DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL -

Em caso de resilição imotivada do contrato de representação comercial por iniciativa da parte representada, a contraparte faz jus à indenização que "não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição" auferida durante o período em que exercida a representação, nos termos do artigo 27, j, da Lei 4.866/65

- Não comprovando a representada a desídia da representante ou a ocorrência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do art. 35 da Lei no 4.886/65, faz jus a representante à indenização prevista no art. 27, j desse diploma legal - Nos casos de pagamento por indenização proveniente de rescisão de contrato de representação comercial, o termo inicial da correção monetária é a data de encerramento da relação jurídica.
”

(TJ-MG - AC: 10000204839492001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 09/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021)

Portanto, é devida
ao
autor/apelad
o
indenização de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

De igual modo, em razão da
rescisão
do contrato,
o
representante, ora apelad
o
, faz jus ao aviso prévio previsto no art. 34 da Lei no 4.886/65,

in
verbis
:

“Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença, nos termos em que fora proferida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023